Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701557-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO SOUTO CORREA AGRAVADO: DANIELE MARSICANO CORREA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, pois aufere salário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, o qual não o qualifica como hipossuficiente na forma da lei, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no qual as custas processuais são bastante módicas se comparadas à média nacional. Portanto, comprove o agravante o recolhimento do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora